Tribunal: TJSP
Processo: 1007688-60.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS – Fornecimento de água - Pretensão visando à cobrança de tarifa de acordo com o número de unidades autônomas que compõe o condomínio comercial - Sistema de economias - Pedido de devolução dos valores cobrados a maior a partir de junho de 2010 - Sentença de improcedência - Apelo da ré - Prevenção da Câmara que primeiro

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS – Fornecimento de água - Pretensão visando à cobrança de tarifa de acordo com o número de unidades autônomas que compõe o condomínio comercial - Sistema de economias - Pedido de devolução dos valores cobrados a maior a partir de junho de 2010 - Sentença de improcedência - Apelo da ré - Prevenção da Câmara que primeiro conheceu de recurso interposto em ação que julgou pedido semelhante envolvendo as mesmas partes e mesma relação jurídica - Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo - Competência da Egrégia 33a Câmara de Direito Privado - Recurso não conhecido, determinada a redistribuição à C. 33a Câmara de Direito Privado.